Tribunal: TJSP
Processo: 1002453-18.2024.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame. A autora, aposentada, identificou descontos desconhecidos em seu benefício previdenciário em favor de um sindicato, sem sua autorização. Busca a declaração de inexistência de relação jurídica, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame. A autora, aposentada, identificou descontos desconhecidos em seu benefício previdenciário em favor de um sindicato, sem sua autorização. Busca a declaração de inexistência de relação jurídica, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade da filiação ao sindicato e autorização dos descontos; (ii) a existência de danos morais e o valor adequado para a indenização. III. Razões de Decidir. 3. Preliminar de litispendência prejudicada pela extinção da ação posterior com trânsito em julgado. Cerceamento de defesa inexistente. A procuração da autora, assinada por ela de próprio punho, apresenta os requisitos legais, conferindo os poderes da cláusula ad judicia et extra, não havendo exigência legal para que conste do instrumento contra quem será movida a ação, a não ser que o mandante pretenda limitar a atuação do advogado para um processo específico, e sendo o mandato outorgado para o foro em geral, o mandatário poderá atuar em toda medida judicial de interesse do mandante. A filiação e os descontos foram considerados nulos devido à falta de comprovação de autorização consciente pela autora. 4. A indenização por danos morais foi reduzida para R$ 5.000,00, considerando precedentes semelhantes. IV. Dispositivo e Tese. 5. Dá-se provimento em parte ao recurso da requerida para reduzir o valor da indenização por danos morais e nega-se provimento à apelação da autora. Tese de julgamento: 1. A filiação e descontos sem autorização consciente são nulos. 2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Legislação Citada: CPC, art. 509, §2o; art. 85, § 2o e § 8o; art. 485, inciso V. CDC, art. 6o, III; art. 17; art. 42, parágrafo único. CC, art. 406. Lei 14.905/2024.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp n. 2.150.278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/09/2024. STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020. STJ, Súmula 54 e 326. TJSP, Apelação Cível n. 1004132-50.2019.8.26.0024, 4a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, j. 25/03/2020.